Tribunal: TJMT
Processo: 1012996-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012996-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), AGNALDO SOUSA SOARES - CPF: 441.786.031-91 (EMBARGANTE), ASSOC BENEF E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 36.910.552/0001-84 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELO TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012996-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AGNALDO SOUSA SOARES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. no 0018064-88.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES, indeferiu pedido de desbloqueio das verbas de natureza salarial do agravante, no valor de R$ 2.932,20, porque, segundo o MM. Juiz, “
inexiste a urgência arguida pelo embargante
” (cf. Id. no 94995460 - pág. 2).

O agravante alega que a penhora deve ser totalmente desconstituída porque recaiu sobre crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a decisão contraria entendimento jurisprudencial dominante “
no sentido da impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”
, não havendo dúvida de que o seu direito foi violado.

Afirma, ainda, que, “
é pai de três filhos que são seus dependentes, paga aluguel para morar e trabalhar, situação que jamais pode deixar de ser considerada
”, ressaltando que a quantia bloqueada “
será utilizada para a manutenção das despesas de sua família
”; ressalta que “
não há motivo lógico para continuar com o bloqueio indevido da quantia impenhorável e nem possibilitar futuras penhoras da execução até esperar o desfecho do processo
”, referindo-se aos autos da ação de embargos à execução por ele ajuizada (cf. Id. no 94976999 - pág. 15).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal.

A decisão de Id. no 95943972 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 95005951.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à
penhora
de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, para que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

As razões e fundamentos da crítica recursal não convencem quanto ao possível desacerto da decisão objurgada, pois, não há prova irrefutável de que os valores penhorados, de fato integram o elenco legal das verbas impenhoráveis – “
honorários de profissional liberal
” expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, porque não há nos autos nenhum documento que comprove tal alegação, porém, mesmo se houvesse prova nesse sentido, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se dos ganhos de profissional autônomo, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

A penhora recaiu sobre o saldo existente em conta corrente de titularidade do agravante, sendo bloqueado o valor de R$ 2.932,20 para pagamento de parte do débito exequendo que totaliza R$ 55.339,59 (cf. Id. no 39859212 – dos autos na origem), e, conquanto o agravante insista em que
os valores constritos estão destinados ao próprio sustento e de sua família, não fez prova de que os valores realmente tenham essa destinação, tampouco demonstrou que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar
.

O agravante também pretende excluir a penhora pelo simples fato de que o valor não excede o limite legal de 40 salários-mínimos, porém, o entendimento firmado pelo eg. STJ não é de “
impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”
,
mas sim o de que se reveste “
de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
”.
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018),
o que afasta a proteção prevista no art.
art. 833, IV do CPC/2015, não havendo, portanto, qualquer traço de desacerto técnico na r. decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7, DO STJ. (...). Portanto, configurado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, aplica-se o entendimento quanto à possibilidade de penhora, sem implicar violação ao art. 833, inc. X, do CPC (e-STJ, fls. 938/939) (STJ - AREsp: 1157370 DF 2017/0210494-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO EVIDENCIADA – PERDA DA NATUREZA DE POUPANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – SALÁRIO SEGUINTE RECEBIDO – PERDA DA NATUREZA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012). (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). 2- “A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que ‘a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte’ (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014)” (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017). (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1002454-60.2017.8.11.0000, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE QUALIFICA A CONTA COMO CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No caso, (...), ao que parece, o caráter de conta para fins de investimento, encontra-se desconfigurado, considerando a realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações, sendo passível de realização de penhora, pois as movimentações são próprias de conta corrente, descaracterizando a impenhorabilidade do valor. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, que não é o caso dos autos. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RAI N.U 1002040-23.2021.8.11.0000, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE – AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores. Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida. Incumbe à parte executada comprovar que a penhora recaiu sobre verbas derivadas diretamente do seu subsídio (artigo 373, II, CPC), a fim de invocar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des.

DIRCEU DOS SANTOS – RAI N.U 1012376-28.2017.8.11.0000, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Assim, considerando que os fundamentos recursais não convencem sobre a “probabilidade do direito” alegado, especificamente quanto à proteção prevista no art.
art. 833, IV, do CPC/2015,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021